Tribunal: TJSP
Processo: 1002509-53.2017.8.26.0045
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DEVIDOS PELA AUTORA AO ADVOGADO DA RÉ, EM RAZÃO DA MANUTENÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM EFEITO MODIFICATIVO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000203798
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1002509-53.2017.8.26.0045/50000, da Comarca de Arujá, em que são embargantes
ANTONIA APARECIDA LOMBARDI CRISOSTOMO e JOSE CRISOSTOMO DE
JESUS, é embargado LABOC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos. V.
U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO (Presidente sem voto), THEODURETO
CAMARGO E ALEXANDRE COELHO.
São Paulo, 19 de março de 2020.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002509-53.2017.8.26.0045/50000 -Voto no 21209 - SLB
2
VOTO No: 21209
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
No:
1002509-53.2017.8.26.0045/50000
COMARCA: ARUJÁ
EBGTES.: ANTONIA APARECIDA LOMBARDI CRISÓSTOMO E
OUTRO
EBGDO.: LABOC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A
SLB
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
ERRO MATERIAL

MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DEVIDOS PELA AUTORA
AO ADVOGADO DA RÉ, EM RAZÃO DA MANUTENÇÃO
DA
IMPROCEDÊNCIA
DO
PEDIDO

EMBARGOS
ACOLHIDOS, SEM EFEITO MODIFICATIVO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o v.
acórdão de fls. 342/346 que negou provimento ao recurso da embargadas e
manteve a sentença que julgou improcedente o pedido de reparação de danos.
Apontam
erro
material
quanto
a
majoração
dos
honorários de sucumbência, que constou como sendo devidos pelos réus ao
advogado da autora.
É o relatório.
Assiste razão aos embargantes.
Há erro material que deve ser corrigido, para constar que
os honorários de advogado ficam majorados de 10% para 17% sobre o valor
atualizado da causa, devidos pela autora ao advogado dos réus.
Pelo meu voto, acolho os embargos, para corrigir
erro material.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002509-53.2017.8.26.0045/50000 -Voto no 21209 - SLB
3
SILVÉRIO DA SILVA
Relator